Tribunal: TJSP
Processo: 2238443-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HAVIDO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE PROCEDIMENTO DE MÁ FÉ POR PARTE DO DEVEDOR QUE TORNA ADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, VISANDO AO RESGUARDO DO DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HAVIDO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE PROCEDIMENTO DE MÁ FÉ POR PARTE DO DEVEDOR QUE TORNA ADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, VISANDO AO RESGUARDO DO DIREITO DO CREDOR, BEM COMO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.